Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733044-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIRE DALVA DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MEIRE DALVA DOS SANTOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra acórdão de ID 32619737, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 33013063). Dentro deste contexto, intime-se o DISTRITO FEDERAL para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.023, §2°, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator